Tribunal: TJES
Processo: 5002984-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002984-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO M FERNANDES LANCHONETE BAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVA DE IRREGULARIDADES GRAVES. POLUIÇÃO SONORA. VENDA DE ÁLCOOL E DROGAS A MENORES. DESORDEM PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Ricardo M Fernandes Lanchonete Bar – Seu Juquita Lanchonete Bar contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a interdição total das atividades do estabelecimento por 90 dias, sob pena de multa diária, em razão de reiteradas irregularidades relacionadas à perturbação da ordem pública, poluição sonora, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas a menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a interdição temporária de estabelecimento comercial em razão da prática reiterada de condutas ilícitas e ofensivas à ordem pública e aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela inibitória, nos termos do art. 497 do CPC, prescinde da demonstração de dano ou da existência de dolo ou culpa, bastando a existência de conduta ilícita que se pretenda impedir, reprimir ou remover.

Restou amplamente demonstrado nos autos, por meio de vídeos, boletins de ocorrência, registros administrativos e documentos anexados pelo Ministério Público, que o estabelecimento promove atividades em desacordo com as normas legais e administrativas, incluindo a reprodução de música em alto volume fora dos horários permitidos, funcionamento como casa de shows sem a devida autorização, consumo e comércio de entorpecentes, presença habitual de menores e episódios de violência e ameaças a agentes públicos.

A interdição do estabelecimento atende ao interesse público e visa à preservação da ordem, da segurança e dos direitos fundamentais de terceiros, em especial de crianças e adolescentes, diante da omissão dos responsáveis em adotar medidas corretivas ou adequações legais.

As alegações da parte agravante quanto à existência de alvarás e à ausência de prova técnica não infirmam o conjunto probatório robusto que sustenta a decisão de interdição, sendo insuficientes para afastar a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela inibitória destinada à cessação de conduta ilícita independe da demonstração de dano, bastando a comprovação de violação atual ou iminente ao ordenamento jurídico.

A interdição temporária de estabelecimento comercial é medida legítima e proporcional quando comprovadas condutas reiteradas de desordem, poluição sonora, venda de álcool e drogas a menores, e afronta à ordem pública.

Alegações genéricas e desprovidas de prova idônea são insuficientes para afastar decisão judicial amparada em farto acervo probatório que evidencia ameaça concreta a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 497; E
criad
, arts. 4º e 70; Lei 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.378.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27-08-2013, DJe 26-09-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002984-96.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: RICARDO M FERNANDES LANCHONETE BAR - SEU JUQUITA LANCHONETE BAR.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Ricardo M Fernandes Lanchonete Bar – Seu Juquita Lanchonete Bar

em face d
a
respeitável
decisão
id
63882495,
proferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí nos autos da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR”
registrada sob o n. 5002221-69.2024.8.08.0020,
proposta contra ela,
agravante, e o
Município de Guaçuí
pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar “
a interdição total das atividades do estabelecimento Ricardo M Fernandes Lanchonete Bar (‘Seu Juquita Lanchonete Bar’), pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo este cessar imediatamente suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento”.

Nas razões do recurso (id 12421088
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “O direito líquido e certo do Agravante à livre atividade econômica está expressamente previsto na Constituição Federal, em seu artigo 170, que assegura a livre iniciativa como um dos pilares da ordem econômica”; 2) “trabalha com atendimento ao público em geral, não podendo excluir de atendimento qualquer pessoa em razão de classe social, o que seria ilegal”; 3) “tem todos os alvarás e licenças, inclusive tem alvará de funcionamento e nada ficou comprovado nos autos em relação a poluição sonora”;
e 4) “não há nos autos qualquer perícia técnica e muito menos qualquer fiscalização in loco que indique que o requerido no exercício de suas atividades comerciais deixou de descumprir as normas a estes impostas, capaz de justificar a suspensão ou encerramento de suas atividades, gerando a demissão por consequência de seus funcionários, bem como o estabelecimento serve de ponto de encontro de famílias e amigos que buscam por momentos de lazer no município de Guaçuí/ES”
.

Requer
e
u
provimento do recurso para “suspensão da decisão de primeira instância, autorizando imediatamente o funcionamento da empresa”.

O recurso não deve ser provido.

A tutela concedida no processo é do tipo inibitória, valendo mencionar que o art. 497, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.
Ou seja: para concessão de tal espécie de provimento
prescinde-se de demonstração de dano e de dolo ou culpa.

A propósito, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A natureza cautelar da interdição do estabelecimento pressupõe a imperiosa necessidade da medida a fim de paralisar uma situação de ilicitude e evitar iminentes danos ao interesse público, razão pela qual a autoridade administrativa não pode aplicá-la com base apenas na mera invocação da previsão legal abstrata e genérica” (REsp n. 1.378.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
ata do julgamento:
27-8-2013,
data da publicação/fonte:
DJe 26-9-2013).

No caso, foram constatadas diversas irregularidades e crimes em decorrência do exercício da atividade de empresa pela agravante.
A propósito, f
oram mencionadas na decisão recorrida os seguintes fatos:

“
Diante da nitidez do dever da sociedade de salvaguardar os direitos fundamentais de crianças, adolescentes e jovens, causa horror assistir o vídeo anexado no ID 53028874, pela barbaridade nele reproduzida, em que um adolescente é brutalmente agredido por um homem adulto, enquanto outros jovens presenciaram o ocorrido, sem qualquer intervenção, tal é o estado de selvageria que tem se instalado nos arredores do estabelecimento comercial, ora requerido. Além das situações narradas nestes autos, há casos em tramitação na 2ª Vara desta comarca envolvendo menores, tombadas sob o nº 0001080 71.2022.8.08.0020 e nº 0001083-26.2022.8.08.0020 (ambos versam sobre lesão corporal), 5000190-42.2025.8.08.0020 (versa sobre tráfico de drogas e dano ao patrimônio público) nº 5002199-11.2024.8.08.0020 (versa sobre tráfico de drogas). Ante as informações apuradas, não é preciso incorrer em maiores digressões para concluir a circunstância de vulnerabilidade em que se encontram, porém há mais, pois além dos adolescentes frequentarem o estabelecimento, há evidência de estão adquirindo indiscriminadamente bebidas alcoólicas e entorpecentes comercializados no local.

[...
]

No tocante ao funcionamento em sua relação com a previsão legal pertinente, conforme vídeo juntado no ID 53028817, observa-se uma placa colocada no estabelecimento indicando o funcionamento de casa de show, atividade não listada no escopo da autorização de funcionamento concedida ao bar.

[...]

é inafastável que os registros juntados nos ID ́s 53031998, 53031999 e 53033472, ratificam, de maneira incisiva, a violação dos ditames legais pelo estabelecimento, ora requerido, uma vez que se tratam de gravações de vídeo nas quais observa-se a reprodução de música em alto volume, fora do intervalo permitido na lei orgânica municipal. Inobstante os limites definidos, ao examinar a documentação juntada no ID 53028567 (pg.14), há registro de postagem com a legenda; ‘terça sem lei, até o sol raiar’ (ipsis litteris), o mesmo se repete em outra postagem realizada no perfil do estabelecimento em que consta a legenda: ‘seu juquita, no Centro até o sol raiar. Sabadão’ (ipsis litteris), elementos que reforçam a irresignada conduta de escárnio em face do poder público executivo e legislativo.

[...
]

consta ainda registro de boletim de ocorrência em que foi denunciado tráfico de drogas às portas do estabelecimento comercial (ID 53033473), bem como há vídeo no ID 53033474, o qual atesta o estado de desordem pública causado pelos frequentadores do estabelecimento. Portanto, resta exaustivamente demonstrado que o funcionamento bar tem ocorrido fora dos ditames legais, haja vista que os documentos juntados pelo Ministério Público apresentam indícios sólidos das irregularidades denunciadas, incluindo excesso de ruído, perturbação da ordem pública, consumo de
s
ubstâncias entorpecentes, além da presença de menores de idade. Mesmo as fiscalizações realizadas pelo Município no decorrer de 2024 corroboram as denúncias, havendo, inclusive, boletim de ocorrência em que o agente público, no ato de notificação do requerido, foi ameaçado por este último.

[...
]

Nota-se que em sede de contestação, os requeridos não apresentam nenhuma providência a ser implementada para adequação do funcionamento do bar aos preceitos legais, havendo, inclusive, conduta reiterada, do proprietário do bar, de desacato às autoridades fiscalizadoras do município e mesmo aos agentes dapolícia militar, consoante informações registradas nos diversos boletins de ocorrência que constam nos autos”.

A agravante não logrou desconstituir o cenário probatório delineado no processo, apresentando apenas alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório suficiente para ensejar a configuração da probabilidade de provimento do recurso.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.